Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITOR CONTRATANTE. EXECUTADO. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. DIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO À GENITORA DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EM PROL DOS FILHOS. SOLIDARIEDADE LEGAL (CC, ARTS. 1.643 e 1.644; LEI 8.069/90 (ECA) ARTS. 21, 22 e 55). GENITORA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a literalidade da regulamentação legal civilista e do Estatuto da Criança e do adolescente - ECA, as dívidas que se reverterem em prol da economia doméstica – expressão cujo conteúdo conceitual possui amplitude hábil a alcançar, a par das despesas decorrentes da manutenção do lar e da subsistência da família, aquelas necessárias ao fomento de saúde, lazer e educação do núcleo familiar ou dos filhos comuns -, conquanto contratadas por um dos cônjuges e/ou genitor, obrigam ambos os genitores de forma solidária, porquanto se trata de solidariedade legalmente pautada (CC, arts 1.643 e 1.644; ECA, arts. 21, 22 e 55), legitimando que seu adimplemento seja exigido de qualquer deles ou de ambos.
2. Tratando-se de obrigação originária de contrato de prestação de serviços educacionais cuja destinatária da prestação é a filha menor, conquanto celebrado o vínculo apenas por um dos genitores, à luz do arcabouço normativo incidente à espécie, ambos os genitores estão enlaçados à obrigação de concorrer para realização das mensalidades contratadas, pois convencionadas em prol da infante, independentemente se casados, conviventes ou solteiros, pois deriva a obrigação dos deveres inerentes ao poder familiar, legitimando que, aviada a pretensão de cobrança em desfavor apenas do genitor que firmara o instrumento negocial, haja ampliação subjetiva da composição passiva mediante inserção do outro genitor na posição passiva por se estar em ambiente jurídico de solidariedade legal.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.